Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER. COMPROVAÇÃO. PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR.
1. Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização.
2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária.
3. Deu-se provimento ao recurso.